Tribunal: TJES
Processo: 5003721-62.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003721-62.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLENIDES CANDIDO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL, EM APERTADA SÍNTESE, O REQUERENTE RELATA QUE NOTOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO REFERENTES A UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FAVOR DO REQUERIDO. O REQUERENTE ALEGA NÃO TER AUTORIZADO OU CONTRATADO. ASSIM, A PRESENTE DEMANDA REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, ALÉM DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DO BANCO REQUERIDO. NÃO HÁ VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, DE QUE NÃO TERIA ANUÍDO COM A CONTRATAÇÃO, POIS OS RÉUS APRESENTARAM O DOCUMENTOS, QUE DEMONSTRAM, PRIMA FACIE, A PACTUAÇÃO ULTIMADA ENTRE AS PARTES.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)